Tribunal: TJDFT
Processo: 0754279-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754279-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SHAINA DUTRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0712892.10.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente em 40% sobre os rendimentos líquidos da parte agravada. Irresignado, o banco recorre da decisão. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possui contratos de empréstimos com desconto em folha de pagamento e em conta corrente, no montante estabelecido nos contratos, e que foram devidamente anuídos pela parte agravada. Assevera “que a pretensão da parte recorrida se afigura despida dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência impugnada. Denota-se, ainda, que a decisão de ID 179140873 violou frontalmente o tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e o inciso III do art. 927 do CPC, a corroborar, mais uma vez, a necessidade e a adequação da tutela recursal vindicada”. Sustenta a inconstitucionalidade manifesta dos dispositivos da Lei Distrital n.o 7.239/2023, invocada pela parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de suspender a decisão que concedeu a tutela antecipada. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo anexado no ID n.o 54634145. É o relatório. DECIDO: Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A decisão guerreada que concedeu a antecipação da tutela é vista no ID n.o 54634144. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que, pelo Princípio do Crédito responsável, aliado à dignidade humana e ao mínimo existencial, deve haver a salvaguarda do mínimo de renda que garanta a sobrevivência do devedor ao mesmo tempo em que garantida a satisfação do crédito dos credores. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Cabe registrar que, recentemente, foi aprovada a Lei Complementar Distrital n.o 1.015, de 05 de setembro de 2022, que alterou o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, para aumentar o limite do desconto mensal das consignações no percentual de 40% (quarenta por cento), vejamos: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. (...) § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Todavia, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia do mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). Desta feita, o crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A propósito, a Lei n.o 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento, situação que foi repetida e confirmada no âmbito do Distrito Federal pela recente Lei Distrital n.o 7.239/2023, como bem fundamentado na decisão resistida. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). No caso dos autos, o agravado informa que quase 100% de seus rendimentos estão sendo descontados de sua conta corrente, razão pela qual não pode dignamente se manter, o que evidentemente conduziria a uma situação de agravamento da situação de superendividamento, indo na contramão do que preconiza a Lei n.o 14.181/2021. Nesse contexto, a solução para casos como o dos autos se encontra na aplicação do Princípio da Razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber o valor que lhe é devido. Nessa senda, em uma análise inicial, verifico que o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme consta da decisão resistida, se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Aliás, o desconto efetuado com base nesse limite preserva a dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, inc. III, da Constituição da República. Nessa linha, em que pese haver posicionamento em sentido contrário, entendo que a origem dos empréstimos é irrelevante para o deslinde da questão, não importando que seja contrato de mútuo consignado ou com desconto direto na conta corrente. Isso porque, a origem da limitação dos descontos encontra-se fundada na inegável situação de superendividamento que vêm passando os consumidores, consistente na impossibilidade global de saldar suas dívidas sem prejuízo de seu sustento. Saliente-se que, caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse o percentual estabelecido pelo d. Juízo a quo (40%), poderia o devedor ter quase a integralidade de seus rendimentos retidos pelas instituições financeiras (que é a presente situação), causando-lhe a total impossibilidade de subsistência. Ou seja, total impossibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, o que é inadmissível. Porquanto, de um lado, o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos, a fim de manter sua subsistência; e, de outro lado, a instituição financeira continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, agindo em desacordo com a boa-fé objetiva. Tal hipótese, inegavelmente, vai de encontro à preconizada dignidade da pessoa humana, princípio basilar, pedra de toque de qualquer regime democrático de direito. Dessa forma, o desconto no contracheque e na conta corrente para quitar débitos decorrentes de empréstimos bancários não pode absorver todo o salário percebido pelo devedor ou grande parcela dele, devendo ser limitado a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos, em atenção aos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter alimentar dos rendimentos. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de incidência da limitação constante da Lei n.o 10.820/2003, nos descontos realizados em conta corrente bancária, a retenção de grande percentual dos proventos da parte devedora viola o Princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando, pois, sua limitação. Diante do comprometimento integral da renda da agravada, é cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial, devendo ser mantida a decisão resistida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. ROBSON BARBOSA Desembargador